Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-33.2009.8.05.0192
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000210-33.2009.8.05.0192 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA Advogado(s): CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA, JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO APELADO: ANTONIA ISIDORIO DE SOUZA e outros (4) Advogado(s):JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTEMPORÂNEA. IRDR 7 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO À LEI MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento básico, a partir de 17/09/2004, respeitada a prescrição quinquenal, além de fixar critérios de atualização monetária, juros e sucumbência. O Apelante sustenta a nulidade da prova emprestada, a necessidade de realização de perícia técnica específica, a impossibilidade de fixação de efeitos retroativos do adicional de insalubridade, a ausência de reconhecimento tácito do direito e o equívoco na base de cálculo adotada, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a limitação do termo inicial e a adequação da base de cálculo. As Apeladas apresentaram contrarrazões com preliminares, e, no mérito, requerem a manutenção integral da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso é admissível diante das alegações de intempestividade, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é válida a utilização de prova emprestada (laudo pericial e PPRA); (iii) saber se é necessária perícia técnica específica contemporânea aos fatos; (iv) saber se é possível o reconhecimento do adicional de insalubridade com efeitos retroativos; e (v) saber se a base de cálculo do adicional foi corretamente fixada. III. Razões de decidir 3. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, não havendo inovação recursal nem ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os argumentos se fundam em fatos já constantes dos autos (arts. 183 e 1.010, II, do CPC). 4. A prova emprestada é válida, nos termos do art. 372 do CPC, pois submetida ao contraditório, inexistindo prejuízo, sobretudo porque produzida em processo com participação do próprio ente público. 5. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a insalubridade, sendo desnecessária nova perícia, conforme orientação firmada em IRDR, especialmente diante da omissão administrativa na regulamentação e fiscalização das condições de trabalho. 6. É possível o reconhecimento do adicional com efeitos retroativos, pois a ausência de laudo contemporâneo decorre da inércia do ente público, não podendo este se beneficiar da própria omissão, distinguindo-se o entendimento do STJ no PUIL nº 413/RS. 7. O termo inicial fixado na sentença deve ser mantido, respeitada a prescrição quinquenal, diante da comprovação da permanência das condições insalubres. 8. A base de cálculo do adicional deve ser adequada à legislação municipal (Lei nº 186/98), incidindo sobre o valor mínimo do vencimento básico do Município, e não sobre a remuneração individual. 9. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório. 2. A ausência de laudo técnico contemporâneo, decorrente de omissão administrativa, não impede o reconhecimento do adicional de insalubridade com base em outros meios de prova. 3. O adicional de insalubridade deve ter sua base de cálculo fixada conforme previsão da legislação municipal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 372 e 1.010, II; Lei Municipal nº 186/98, arts. 63, 64 e 65. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018; TJ-BA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00002251520178050000, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000210-33.2009.8.05.0192, em que figura como Apelante o Município de Pé de Serra e Apeladas Antônia Isidorio de Souza outras (4), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator